Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória com objetivo de que o plano de saúde autorize a internação da autora em leito hospitalar prescrito pelo médico assistente em caráter de urgência.
2. Decisão anterior – a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar à ré autorizar a internação da autora em leito hospitalar, bem como a realizar os tratamentos, exames, e fornecer os materiais e medicamentos necessários.
3. Legislação - O contrato de plano de saúde firmado com entidade deautogestãonão se submete ao CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência; e (ii) verificar se a multa cominatória deve ser excluída ou se o valor atribuído à multa por descumprimento é desarrazoado e desproporcional.
III – Razões de decidir
5. O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei no 9.656/1998, e Súmula no 597/STJ.
6. Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para internar de imediato a autora em leito hospitalar da rede conveniada para realização de tratamento de urgência.
7. A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa. Ademais, atingiu sua finalidade, pois a obrigação imposta em tutela de urgência já foi cumprida pela ré.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 537, §1o; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C, I e II; Resolução no 13/1998 do Consu, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 597; AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016.